Tribunal: STF
Processo: RHC 185557
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL DO CORRÉU. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.